Tribunal: TJMT
Processo: 1046547-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046547-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), JANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 299.603.801-06 (EMBARGADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto
em virtude de Acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
da Embargante,
apenas para corrigir o valor do IPTU,

mantendo os demais capítulos da sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à taxa de fruição do imóvel, diante da alegada ocupação, residência e edificação desde 2011; (
ii
) a possibilidade de reconhecimento de constituição em mora anterior, em 03/07/2015; e (
iii
) a necessidade de prequestionamento dos art
igos
884 e 886 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quando
, no Acórdão, o Colegiado e
nfrent
a
expressamente a controvérsia relativa à taxa de fruição, delimitando-a à luz da natureza do bem como lote não edificado, afastando a pretensão de retroação do termo inicial.

4. A existência de edificação e moradia no imóvel foi analisada no voto condutor, especialmente no exame das benfeitorias
; de conseguinte, não há omissão

porque foi afastada
a fruição com base em entendimento jurídico diverso do pretendido pela Embargante.

5. A data da constituição em mora mostrou-se irrelevante para a solução adotada, diante do fundamento central do
A
córdão e do óbice da
non reformatio in pejus
.

6.
O artigo
884 do Código Civil
é expressamente citado no voto condutor e é
desnecessária referência expressa ao art
igo
886
, pois
a matéria foi devidamente enfrentada sob a lógica da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese
de julgamento
:
“Não há omissão
quando o
julgado
enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas
.”

____________

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 884 e 886.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Elmo Engenharia Ltda.
em virtude
do
A
córdão
de Id. 342990895
que
, à unanimidade, deu parcial provimento

a
o Recurso de Apelação
por ela interposto.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso
, notadamente quanto à fruição do imóvel objeto da lide.

Afirma que
ficou
comprovado que a Embargada
Jane
M
aria de Oliveira Lima

ocupa, reside e usufrui do imóvel desde 2011, fato
por
ela confessado,
bem como que existe
edificação destinada à moradia, o que justifica a incidência da taxa de fruição durante todo o período de uso indevido.

Aduz
que o julgado também é omisso

em relação
à constituição em mora da Embargada
, sob a tese de
que houve notificação extrajudicial em 03/07/2015, anterior à data considerada no acórdão (03/02/2020), razão pela qual defende que a fruição deve incidir, ao menos, a partir daquela notificação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer
sejam supridas as omissões
apontadas, com a consequente modificação do julgado para condenar a Embargada ao pagamento da taxa de fruição desde a inadimplência ou, subsidiariamente, desde a notificação realizada em 03/07/2015 até a efetiva desocupação do imóvel,
além d
a redistribuição do ônus sucumbencial.

Postula, por fim, o prequestionamento dos art
igos
884 e 886 do Código Civil,
com o intuito de viabilizar
a interposição de
R
ecursos às
Instâncias Superiores.

Embora intimada, a Embargada
deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id. 347601879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Elmo Engenharia Ltda.
em virtude do
A
córdão que deu
parcial provimento ao Recurso de Apelação, exclusivamente para corrigir o valor do IPTU, mantendo os demais capítulos
da sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada em face de
Jane Maria de Oliveira Lima.

O Recurso foi oposto sob a tese de
omissão, com pretensão de
atribuição de
efeitos infringentes e de prequestionamento
.

Em síntese, a Embargante alega que o Acórdão é omisso quanto
à fruição do imóvel diante da ocupação/residência e edificação desde 2011
, e a
constituição em mora em 03/07/2015
,
e não apenas em 03/02/2020
.

Também aduz que a Câmara deve

prequestionar
os art
igos
884 e 886 do Código Civil.

Sabe-se que, n
os termos do art
igo
1.022 do CPC, os
E
mbargos de
D
eclaração se destinam a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material
, ou seja, tal Recurso não serve
para rediscutir a conclusão adotada.

No caso, a
leitura das
alegações deduzidas pela Embargante
evidencia que
ataca a solução jurídica firmada no
A
córdão
,
especialmente
no que tange
à taxa de fruição,
e que a Recorrente busca, na verdade,
a alteração do resultado. Essa finalidade
, conforme já exposto,
é incompatível com a via integrativa quan
d
o não demonstrado vício no julgado.

Com efeito, não há falar
que o Acórdão é omisso em relação
à taxa de fruição e
a
o termo inicial, pois o Colegiado
delimitou expressamente a controvérsia e julgou a questão.

Aliás, no voto condutor há
tópico
específico

em que se analisou a matéria
(“Taxa de Fruição”),
onde foi registrada
a tese da Apelante/Embargante
nos seguintes termos:

A apelante sustentou que o Juiz se equivocou ao fixar o termo [...] na data da notificação extrajudicial (23/02/2020), uma vez que o inadimplemento remonta a junho de 2011 [...].

Em seguida, reconheceu o entendimento geral do STJ sobre fruição quando há uso do bem, mas fez a distinção do caso concreto com fundamento decisivo
, ao dispor que,
“no caso, é preciso atentar ao objeto da avença: trata-se da aquisição de lote urbano não edificado”
;

“o imóvel foi transferido à compradora como terreno nu, sem qualquer benfeitoria realizada pela vendedora”
. Concluiu-se, portanto, que
não cabe indenização por fruição quando se trata de lote não edificado
e, por conseguinte, rejeitou-se
a pretensão de ampliar o período da fruição para além do fixado na sentença.

Nota-se que, diferente do alegado pela Embargante, a Câmara
não silenciou sobre a possibilidade de fruição desde 2011 e a pretensão de ampliação do período.
Ao contrário, houve
enfrentamento explícito, com motivação e conclusão.

A Embargante sustenta que o
A
córdão
omitiu a
circunstância de a Embargada residir no imóvel e nele ter edificado. Ocorre que o voto tratou dessa matéria ao narrar o conjunto fático do processo e, principalmente, ao examinar as benfeitorias.

No voto condutor está consignado que
a compradora disse ter construído uma casa no lote, sendo sua residência
; que
é incontroverso que as eventuais melhorias foram edificadas pela compradora durante o período de posse
e que
a
Apelada/Embargada
adquiriu um lote de terra nua e edificou, com recursos próprios, a residência familiar em que mora.

Logo, não há
falar que o julgado é omisso
sobre a existência de edificação e moradia
.

O Colegiado
reconheceu expressamente tais circunstâncias.

Na verdade, o
que ocorre é que, mesmo diante
desse fato
,
a Câmara
adotou a tese de que, para fins de taxa de fruição, a hipótese se enquadra como “lote não edificado”,
e afastou
a retroação pretendida
.

Assim, o que se constata é que, sob a pecha de que o Acórdão é omisso, a Embargante, em verdade,
busca substituir o fundamento adotado por outro.

A Recorrente ainda
pretende que se reconheça
a
notificação anterior (03/07/2015) como marco de mora e, a partir disso, que se antecipe o termo inicial da fruição.

No Acórdão, o Colegiado
manteve o termo inicial fixado na sentença por
r
azão que independe da data específica da mora
.

Com efeito,
o cabimento e
a
extensão da fruição foram
afastado
s
pela natureza do bem,
qual seja:
lote não edificado
.

Para que não haja dúvida, transcrevo a conclusão do voto condutor:

Diante disso, mantenho a sentença no capítulo referente à taxa de fruição, inclusive quanto ao termo inicial fixado na notificação extrajudicial (03/02/2020), não cabendo sua ampliação para 2011.

Se não bastasse,

há
fundamento adicional que, por si só, impede a modificação pretendida,
e reforça a inexistência
de omissão:

Considerando que não houve recurso da compradora sobre esse ponto, há óbice instransponível [...] em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

Dessa forma, está claro que o Colegiado

expressamente
indicou
o motivo pelo qual
não ampliou e não revisou

tal capítulo da sentença.

No que concerne
ao prequestionamento dos artigos
884 e 886 do C
ódigo
C
ivil, é importante ressalvar que, em relação ao artigo 884, o voto condutor
não apenas o citou, como
também
o utilizou em múltiplas passagens
.

Em relação ao artigo
886,
sabe-se que a falta
de referência numérica específica não caracteriza omissão quando a matéria de vedação ao enriquecimento sem causa foi expressamente enfrentada e solucionada com base no art
igo
884 e na lógica decisória do julgado.

De todo modo, para evitar controvérsia e assegurar exaurimento, consigno que a solução adotada também se harmoniza com o art
igo
886 do Código Civil, na medida em que o
Colegiado
afastou pretensão indenizatória que reputou juridicamente incabível (fruição em lote não edificado) e preservou a recomposição patrimonial por vias próprias (benfeitorias úteis e correção do IPTU), afastando ganho indevido de qualquer parte.

Em suma:

o
Colegiado
delimitou a questão da fruição e a decidiu de forma expressa;

reconheceu o inadimplemento desde 2011, analisou a tese de retroação e a afastou;

mencionou e trabalhou o tema da edificação/moradia ao tratar de benfeitorias;

apontou motivo jurídico para manter o termo inicial e registrou, ainda, o óbice da
non reformatio in pejus
;
e
enfrentou a vedação ao enriquecimento sem causa com referência direta ao art
igo
884 do C
ódigo Civil
.

Logo, não há omissão a ser suprida e sim
inconformismo com a solução adotada, o que não se resolve pela via do art
igo
1.022 do CPC
, motivo
pelo qual
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026